Tribunal: TJBA
Processo: 8004176-64.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004176-64.2022.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELENITA DE SA MEIRA e outros

Advogado(s): TAILA NOVAES LIMA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, BRUNA CARDOSO MOTA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, TAILA NOVAES LIMA, BRUNA CARDOSO MOTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO.
E
FEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E REAJUSTE ANUAL CUMULATIVOS.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 952 DO STJ. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA CASSI DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelações simultâneas interpostas por MARIA ELENITA DE SÁ MEIRA e CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de plano de saúde para limitar o reajuste por mudança de faixa etária ao patamar de 30% sobre o valor do prêmio e condenar a ré à restituição simples dos valores pagos indevidamente, observada a prescrição trienal. Foram fixadas custas processuais rateadas e honorários sucumbenciais recíprocos, com gratuidade de justiça deferida à autora.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se são admissíveis as preliminares de efeito suspensivo da apelação e de tutela recursal antecipada; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao plano de saúde de autogestão; (iii) definir a validade do reajuste por faixa etária em contrato não adaptado à Lei nº 9.656/98; (iv) avaliar a existência de abusividade no reajuste aplicado à autora; (v) definir o tipo de repetição dos valores pagos indevidamente; (vi) aferir a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Preliminares rejeitadas: ausentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo da apelação (art. 1.012, § 4º, CPC) e de tutela de urgência recursal, uma vez que a sentença apenas confirmou liminar anteriormente deferida.

Embora os contratos de autogestão estejam fora do alcance do CDC conforme a Súmula 608 do STJ, eles continuam sujeitos aos princípios contratuais da boa-fé objetiva, função social do contrato e à vedação de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão (CC, arts. 421 e 423).

O contrato firmado entre as partes, anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado, deve observar as diretrizes do Tema 952 do STJ, que condiciona a validade do reajuste por faixa etária à previsão contratual clara, respeito às normas da ANS e razoabilidade dos percentuais.

A operadora não comprovou a regularidade do reajuste por faixa etária aplicado em 2021, faltando previsão contratual específica, autorização da ANS ou justificativa atuarial válida, contrariando a Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS e os critérios fixados no REsp 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ).

Configurada a abusividade do reajuste, impõe-se o afastamento da sua aplicação, mantendo-se apenas o reajuste anual autorizado pela ANS.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser feita em dobro, conforme entendimento do STJ no Tema 929 (EAREsp 676.608/SP), por se tratar de cobrança contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé.

Inexiste dano moral indenizável, pois não restou demonstrado abalo de ordem extrapatrimonial nem comprometimento da continuidade da cobertura assistencial, assegurada por liminar vigente durante toda a demanda.

Majoração dos honorários advocatícios recursais devidos pela CASSI à autora, de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso da operadora de saúde desprovido; recurso da autora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº 8004176-64.2022.8.05.0141
em que figuram, como apelantes e apelados,
MARIA ELENITA DE SA MEIRA
e
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no, mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação interposta por MARIA ELENITA DE SA MEIRA, para declarar a abusividade do reajuste de faixa etária, objeto da lide, afastando a sua aplicação, bem como condenar a CASSI a restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente, cujos valores devem ser apurados na fase de liquidação; nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)